Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-38.2015.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000241-38.2015.8.05.0019 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLUCIA FERNANDES COSTA DA SILVA Advogado(s): NEURA LUCIANA CORDEIRO PORTUGAL APELADO: MUNICIPIO DE IRAMAIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. ENTE MUNICIPAL NÃO COMPROVA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DAS FÉRIAS ANTERIORES AO QUINQUÍDIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora, com posse em 08 de março de 2001, visando ao pagamento de férias integrais do ano de 2005 e de 20 dias de férias dos anos de 2010, 2011 e 2012, não usufruídas nem pagas, conforme alegado e comprovado nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é devido o pagamento de férias relativas aos anos em que a autora não usufruiu integralmente do período de descanso; (ii) verificar a ocorrência de prescrição parcial das parcelas pleiteadas; e (iii) definir o momento adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 373, II, do CPC estabelece que compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; no caso, o Município não comprovou o pagamento das férias reclamadas, tampouco apresentou documentação capaz de infirmar os fatos narrados. 4. A autora comprovou o vínculo funcional e o réu o pagamento apenas do abono pecuniário de 10 dias de férias, não tendo havido contraprestação dos 20 dias restantes nos períodos aquisitivos de 2010, 2011 e 2012. 5. Em demandas que envolvem prestação de serviços e contraprestação financeira, aplica-se o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, competindo ao ente público demonstrar o adimplemento, por ser o detentor das informações e documentos necessários. 6. Nos termos da Súmula nº 85 do STJ, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, declarando-se, portanto, de ofício, a prescrição dos períodos aquisitivos anteriores a 29 de julho de 2010. 7. A sentença de primeiro grau fixou honorários sucumbenciais de forma antecipada, sem liquidação do julgado, o que viola o art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo-se sua modificação de ofício para que a fixação ocorra no momento oportuno, após a liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É devida a remuneração por férias não usufruídas quando comprovado o vínculo funcional e a ausência de pagamento ou gozo integral do período. 2. Compete ao ente público comprovar o adimplemento das obrigações trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando se trata de prova negativa por parte do servidor. 3. Nas ações que envolvam parcelas de trato sucessivo, incide a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, conforme a Súmula nº 85 do STJ. 4. Em causas contra a Fazenda Pública com sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II e art. 85, § 4º, II; STJ, Súmula nº 85. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000171-73.2016.8.05.0055, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.07.2020; TJ-BA, APL nº 0000314-02.2013.8.05.0025, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 06.06.2021; TJ-BA, APL nº 0000888-89.2013.8.05.0133, Rel. José Olegário Monção Caldas, j. 12.06.2019; TJ-MG, AC nº 1014514-06.2044.7002, Rel. Octávio de Almeida Neves, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para condenar o ente municipal ao pagamento referente aos 20 (vinte) dias de férias dos anos de 2010, 2011 e 2012 e, de ofício, reformar a sentença para declarar prescritas as férias anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento do feito e determinar que os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04